Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721748-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ALVES MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elio Alves Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 126685914 do processo n. 0703058-17.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que almejava a limitação dos descontos das prestações contratuais a 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 36886015), narra o agravante que “é servidor público, porém, pela falta de aconselhamento financeiro das instituições agravadas – mesmo estas sabendo que ele não poderia assumir novos empréstimos, abriam novas opções de crédito – a quantidade de dívidas acumuladas de empréstimos, renegociações, parcelamento de dívidas de cartões de crédito chegou a um nível tão crítico que está totalmente sem salário”. Relata que todo seu o salário é consumido por empréstimos e pelo pagamento de cartões de crédito em atraso. Aduz que vive com sua esposa e seus 2 (dois) filhos em um estado de constante crise financeira e está privado do mínimo existencial para custear a necessidade do seu lar, configurando o superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC. Explana acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Menciona que, “ao contrário do que restou decidido pelo Colendo STJ [Tema 1.085], não se insurge contra os descontos realizados em si, nem alega qualquer referência ao limite da margem consignável da Lei n. 10.820/03”. Defende que a causa de pedir é o “pagamento das dívidas, com fundamento no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar às agravadas que se limitem a descontar mensalmente apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) das dívidas de empréstimos e cartões”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, é possível verificar pela leitura do texto legal supracitado que o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial; este, por sua vez, depende de regulamentação (arts. 6o, XI e XII, 54-A e 104-A, do CDC). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC[1]). Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, verifica-se que não há nos autos plano de pagamento proposto pelo devedor, para quitação dos débitos no prazo de até 5 (cinco) anos, de forma que o que se almeja, a princípio, é a simples redução de, aproximadamente, 60% (sessenta por cento) do valor das prestações mensais devidas. Nesse contexto, uma intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pelo autor, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF[2]). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [2] Art. 5o. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.